Tribunal: STF
Processo: RE 598422
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 735. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO.

1.	Não se demonstrou a alegada existência de 
   hipótese de não-incidência da Súmula/STF 735 e, assim, dar 
   guarida à parte agravante. Precedentes.
2.	Impossibilidade de 
   interpretação de normas infraconstitucionais e de fatos e 
   provas.
3.	Agravo regimental improvido.